Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703440-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EMBARGADO: ARY BELGRANO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (ID 55923120) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 55193456). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator